Tribunal: TJSP
Processo: 1014561-25.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES. CONSTATAÇÃO DE QUE A EMBARGANTE E SEU CÔNJUGE NÃO MANTINHAM RESIDÊNCIA NO IMÓVEL DE MODO A USUFRUIR DA PROTEÇÃO LEGAL INSTITUÍDA PELA LEI No 8009/1990.

A CARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA TEM COMO REQUISITO ESSENCIAL A UTILIZAÇÃO EFETIVA DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR, NO CASO SUB JUDICE, DO CASAL.

O BEM DE FAMÍLIA É UM MEIO DE

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES. CONSTATAÇÃO DE QUE A EMBARGANTE E SEU CÔNJUGE NÃO MANTINHAM RESIDÊNCIA NO IMÓVEL DE MODO A USUFRUIR DA PROTEÇÃO LEGAL INSTITUÍDA PELA LEI No 8009/1990.

A CARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA TEM COMO REQUISITO ESSENCIAL A UTILIZAÇÃO EFETIVA DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR, NO CASO SUB JUDICE, DO CASAL.

O BEM DE FAMÍLIA É UM MEIO DE GARANTIR UM ASILO À FAMÍLIA, TORNANDO-SE O IMÓVEL ONDE A MESMA SE INSTALA DOMICÍLIO IMPENHORÁVEL E INALIENÁVEL, ENQUANTO FOREM VIVOS OS CÔNJUGES E ATÉ QUE OS FILHOS COMPLETEM SUA MAIORIDADE. NÃO É SUBTERFÚGIO PARA PROTEGER O DEVEDOR CONTRA SUAS DÍVIDAS.

DOUTRINA E PRECEDENTES DO COLENDO STJ.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014561-25.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VANESSA
TAVARES MATELA, é apelado ARNALDO BERTO DA SILVA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e Negaram-lhe
provimento. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014561-25.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/7
Comarca:
Foro de Sorocaba – 3a Vara Cível
Processo n°:
1014561-25.2018.8.26.0602
Apelante:
VANESSA TAVARES MATELA
Apelado:
ARNALDO BERTO DA SILVA
Juiz Prolator: Rudi Hiroshi Shinen
VOTO N.o 18.522
EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES.
CONSTATAÇÃO DE QUE A EMBARGANTE E SEU
CÔNJUGE NÃO MANTINHAM RESIDÊNCIA NO IMÓVEL
DE
MODO
A
USUFRUIR
DA
PROTEÇÃO
LEGAL
INSTITUÍDA PELA LEI No 8009/1990.
A CARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA TEM COMO
REQUISITO ESSENCIAL A UTILIZAÇÃO EFETIVA DO
IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR,
NO CASO SUB JUDICE, DO CASAL.
O BEM DE FAMÍLIA É UM MEIO DE GARANTIR UM ASILO
À FAMÍLIA, TORNANDO-SE O IMÓVEL ONDE A MESMA
SE
INSTALA
DOMICÍLIO
IMPENHORÁVEL
E
INALIENÁVEL, ENQUANTO FOREM VIVOS OS CÔNJUGES
E ATÉ QUE OS FILHOS COMPLETEM SUA MAIORIDADE.
NÃO É SUBTERFÚGIO PARA PROTEGER O DEVEDOR
CONTRA SUAS DÍVIDAS.
DOUTRINA E PRECEDENTES DO COLENDO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
VANESSA TAVARES MATELA ingressa com recurso
de apelação (fls. 473/485), da respeitável sentença de fls. 443/445,
complementada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração a ela
opostos (fls. 471), que nos autos dos embargos de terceiro que opõe a
ARNALDO BERTO DA SILVA para preservação de sua meação sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014561-25.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/7
direito expectativo incidente sobre o imóvel localizado na Rua Deputado
Ranieri Mazzilli no 435, Sorocaba
matrícula no 58.061, concedido em
regime de alienação fiduciária ao ITAÚ UNIBANCO S.A. (R10-58.061 fls.
18) e objeto de penhora nos autos da execução de título extrajudicial (no
1017557-35.2014.8.26.0602), que o embargado move contra seu marido
PROCOPIO BATISTA DA SILVEIRA FILHO, julgou-os improcedentes,
condenado a embargante no pagamento das custas e honorários em favor do
advogado da parte adversa que fixou em 10% sobre o valor dado à causa (fls.
444).
A apelante alega cerceamento de defesa. Retoma a
narrativa da inicial no sentido de que os direitos incidentes sobre o imóvel
estão protegidos pelo bem de família (Lei no 8.009/1990) e no tocante a
fundamentação de que não residiria no imóvel contrapõe com a alegação de
que: “... Entretanto, a fls. 90 (20/02/2014), 92 (20/02/2014), 94 (10/05/2014), 95
(14/06/2014) e 96 (14/06/2014), constam certidões dos Meirinhos, de que teriam sido
recebidos pela apelante, comprovando sua moradia no imóvel objeto da controvérsia!”
(fls. 476). Acrescenta que o casal teria passado alguns meses sem
convivência, que a apelante teria passado uma temporada com sua mãe na
cidade de Fortaleza “... ao passo que em 2.014, o seu marido, Sr. Procópio (executado
nos autos principais), ficou na residência do seu filho, situada em Santa Catarina. Todavia,
com o restabelecimento da união estável, ambos voltaram a residir juntos no imóvel objeto
da constrição, tendo inclusive convolado núpcias em 09/2017, com a finalidade de ratificar
o relacionamento. A caracterização da diuturna união estável pode ser comprovada pela
própria leitura da matrícula imobiliária de fls. 14/22, onde se verifica que em 14/11/2007,
(Registro 7 - fls. 17), o casal adquiriu o imóvel da Dra. Márcia Rosângela Bertin, para ali
residir” (fls. 476/477).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014561-25.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/7
Afirma que em 14/11/2007 o casal adquiriu o imóvel,
que aos 3.2.2011 consta que ambos mantinham residência no local e que em
uma das execuções “... no 1024276-33.2014.8.26.0602, em trâmite na C. 4a Vara Cível
da Comarca de Sorocaba, ilustram faturas de consumo de energia elétrica, água e esgoto e
telefonia do imóvel, bem como de plano de saúde e aquisição de produtos de supermercado
por ambos os cônjuges. (fls. 316/329)” (fls. 477). Aduz que “... A Certidão lavrada no
dia 19/03/2019, pela Oficial de Justiça, Sra. Marla Andréa Cabrera, no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica no 0005893-82.2018.8.26.0602, em trâmite na
C. 5a Vara Cível local, onde consta que o Sr. Procópio Batista da Silveira Filho, executado
e marido da apelante, foi citado em seu endereço residencial, situado na Rua Deputado
Ranieri Mazzili, no 435, Eltonville, Sorocaba/SP. (fls.336)” (fls. 478). Refere que nos
embargos de terceiro no 1017321-44.2018.8.26.0602, duas testemunhas
teriam confirmado “... a diuturna residência do casal no imóvel ...” (fls. 478). Que as
certidões do 1o e 2o CRI de Sorocaba confirmam a inexistência outros bens
imóveis em Sorocaba, que aos17.6.2019 consta que a apelante recebeu a
notificação extrajudicial no local do imóvel (fls. 374/376) (fls. 478). Tece
considerações a respeito da indivisibilidade do imóvel para efeito de proteção
do bem de família e enfatiza que “... O bem imóvel em questão foi destinado para
moradia permanente da recorrente e do seu marido (executado), ...” (fls. 478).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 486/487; 503) e
respondido (fls. 490/502).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 507).
É o relatório do essencial.
A caracterização do bem de família tem como requisito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014561-25.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/7
essencial a utilização efetiva do imóvel como residência da entidade familiar,
no caso sub judice, do casal.
“O bem de família é um meio de garantir um asilo à família,
tornando-se o imóvel onde a mesma se instala domicílio
impenhorável e inalienável, enquanto forem vivos os Cônjuges e
até que os filhos completem sua maioridade” (Álvaro Villaça
Azevedo. Bem de Família. 4a ed., São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1999, p. 94).
“... 2. A Lei no 8.009/90, ao instituir a impenhorabilidade do
bem de família, buscou proteger a família ou da entidade
familiar,
de
modo
a
tutelar o direito constitucional
fundamental da moradia e assegurar um mínimo para uma
vida com dignidade dos seus componentes (...) 7. Recurso
especial
provido” (REsp 1482724/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/11/2017, DJe 28/11/2017 - GRIFEI).
“... 2. A finalidade da Lei n. 8.009/90 não é proteger o devedor
contra suas dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, mas
sim abrigar a família, evitando a sua desarticulação. Por isso,
ainda que a penhora tenha recaído tão somente sobre a metade do
bem pertencente ao executado, tem ele legitimidade para manejar
embargos de devedor, visando à desconstituí-la sobre a totalidade
do imóvel constrito, uma vez que a insurgência está calcada na
impenhorabilidade do bem de família, imóvel onde reside sua ex-
mulher e filha. Precedentes (...) 4. Recurso especial parcialmente
conhecido e não provido” (REsp 831.553/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014561-25.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 6/7
em 19/05/2011, DJe 26/05/2011 GRIFEI).
Da análise da prova dos autos, percebe-se que essa
finalidade não está presente com relação ao direito expectativo sobre o
imóvel outorgado em garantia fiduciária à instituição financeira pela
embargante e seu cônjuge.
A apelante lista uma série de situações em que teria sido
encontrada no imóvel (fls. 476).
Todavia, consta dos autos, inúmeras certidões negativas
dos oficiais de justiça na tentativa de citá-la ou intimá-la nas várias execuções
propostas pelo embargado contra a embargante e seu cônjuge: fls. 81, 82, 85,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101 a demonstrar que o imóvel, no
mínimo, não estava sendo utilizado para a finalidade legalmente prevista para
garantia do bem de família.
Acresça-se o quanto fundamentado pela sentença no
sentido de que:
“... No mérito, a pretensão da embargante é improcedente. Com
efeito, infere-se pelas certidões lavradas pelo oficial de justiça nos
autos de execução que o casal não residia no imóvel (fls. 81/101), o
que obsta ao reconhecimento da impenhorabilidade.
“Frise-se que o oficial de justiça é agente dotado de fé-pública no
exercício de suas funções, merecendo inteira credibilidade as suas
declarações, ostentando presunção relativa de veracidade.
“A embargante, de outro lado, não trouxe documentos suficientes
para evidenciar que reside no imóvel arrestado, notadamente pois
os comprovantes de fls. 44/45 datam de 2015 e 2007, ao passo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014561-25.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 7/7
aquele juntado à fl. 42 não apresenta data, e o de fl. 46 é uma mera
nota fiscal, inidônea a evidenciar a alegação de bem de família.
“(...)
“Ora, a impenhorabilidade recai sobre o imóvel que consiste em
efetiva residência da entidade familiar, o que não se evidenciou no
caso em tela, de modo que a improcedência dos embargos é de
rigor.
“Saliente-se, ainda, que este foi o mesmo teor da sentença
prolatada nos autos de embargo de terceiro no
1017321-44.2018.8.26.0602, da 7a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba, com as mesmas partes, mantida em sede de julgamento
de apelação pela 20a Câmara do E. TJSP (fls. 420/432)” (fls.
444).
Pelas razões expostas, há mesmo de se desprover o
recurso interposto. Por consequência elevam-se os honorários em favor do
advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator